Tribunal: TJES
Processo: 5001763-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001763-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PET KINGDOM LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001763-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PET KINGDOM LTDA.

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige a
efetiva
comprovação da
impossibilidade de arcar com
o pagamento das despesas do processo
(STJ, súmula nº 481)
,
ainda que esteja em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência
, inadmitida
a
presunção
de hipossuficiência
.

2.
N
ão comprovada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2
ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
DE VOTOS
,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 08
de outubro

de 20
24
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001763-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PET KINGDOM LTDA.

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige a
efetiva
comprovação da
impossibilidade de arcar com
o pagamento das despesas do processo
(STJ, súmula nº 481)
,
ainda que esteja em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência
, inadmitida
a
presunção
de hipossuficiência
.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ESTADO FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Súmula n. 481 do STJ” (STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp 2.093.701/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 15/12/2022). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.915.449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/8/2022; AgInt no AREsp 1.517.591/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/09/2020.

VI. É firme o entendimento do STJ no sentido de que “o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017” (STJ, AgInt no AREsp 1.069.805/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2020). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 13/03/2018; AgRg no AREsp 580.930/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014.

[...]”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.283.524/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]”

(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o órgão julgador. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021)

Na hipótese,
os documentos apresentados pela agravante, a despeito de não refletirem a sua situação financeira atual, não comprovam a hipossuficiência declarada.

O balanço patrimonial anexado aos autos se refere ao exercício de 2022 e não comprova
a impossibilidade da agravante de arcar com as despesas do processo sem comprometer
a continuidade das
suas atividades empresariais.

A afirmação de que sofreu prejuízo nos últimos exercícios financeiros não foi comprovada,
sendo possível extrair do
balanço patrimonial do ano de 2022 a
penas a
informação de que, no exercício financeiro anterior
(2021), a empresa apresentou resultado negativo, não havendo nenhum elemento de prova indicando que essa situação se repetiu nos anos seguintes.

Não obstante, o extrato bancário anexado no id. nº 7293127 comprova que a movimentação financeira
da empresa
é incompatível com a hipossuficiência
por ela
declarada,
demonstrando que aufere receitas de valores
elevados
e superiores às despesas
comprovadas
.

Anote-se que o fato
aludido
extrato
bancário
não
indicar
saldo
de valor expressivo em
conta-corrente

não comprova a impossibilidade d
o
pagamento das despesas processuais.

Destarte, não comprovada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
.
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)